Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718559-65.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVIDENCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELAS PARTES. ALVARÁ EQUIVOCADO EM FAVOR DO DEVEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA ATUALIZADA, ATENDENDO A DECISÃO JUDICIAL. CONTRARRAZÕES DO AGRAVADO – FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA E MATÉRIA PRECLUSA. MEDIDA CAUTELAR 21/845/SP. EXTINÇÃO SEM MÉRITO EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA CREDORA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 677. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão relativa ao termo a quo da incidência de juros de mora não pode ser debatida nestes autos, porquanto já se encontra preclusa e não é matéria afeita à decisão ora agravada. Ademais, é defeso formular pedido de reforma de decisão em sede de contrarrazões. 2. Quanto à impossibilidade de levantamento de valores diante da decisão proferida nos autos da Medida Cautelar 21.845/SP, de relatoria do Min. Sidnei Beneti, melhor sorte não assiste ao agravado, eis que referido processo foi extinto sem resolução do mérito em 22/10/2013, quase um ano antes da propositura do cumprimento de sentença onde proferida a decisão ora agravada. O argumento, portanto, é falacioso e atenta contra a boa-fé processual, ficando o agravado advertido neste ato quanto ao enquadramento de sua conduta como litigância de má-fé. 3. A pretensão de incidência de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do CPC, não tem cabimento na fase processual em que se encontra o feito, em que já proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença, aos 20/6/2016, sem notícia de recurso de apelação, ademais da verba honorária da fase de cumprimento de sentença estar contemplada no cálculo da contadoria. 4. Desse modo, nova incidência da verba honorária caracterizaria bis in idem. Outrossim, a decisão proferida nos embargos de declaração definiu os valores a serem depositados pelo devedor sem que houvesse insurgência por parte do credor, restando preclusas essas questões. 5. No que concerne ao precedente qualificado invocado pela agravante, exarado no REsp 1.348.640/RS (Tema 677), o STJ definiu a responsabilidade do devedor pelo pagamento de juros de mora e correção monetária sobre os valores depositados em juízo na fase de execução, estabelecendo que essa cessa na data do depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação, nos limites da quantia depositada, cabendo à instituição financeira depositária a remuneração do depósito judicial até o levantamento da quantia. 6. A tese, portanto, não vem ao socorro da agravante, mormente porque o devedor procedeu à atualização do valor indevidamente levantado, nos moldes em que determinado pela decisão proferida em sede de embargos de declaração, contra a qual a credora não se insurgiu, como já ressaltado acima. 7. Do mesmo modo, infere-se claramente dos autos que na data do levantamento o valor principal estava depositado na conta judicial, cumprindo a sua finalidade de satisfação do crédito. O levantamento equivocado da quantia foi posteriormente corrigido pelo devedor, que cumpriu a tempo e modo a determinação judicial, não se verificando ofensa aos arts. 904 e 905 do CPC, os quais a agravante visa aplicação analógica. 8. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 406 e 407, ambos do Código Civil, 240, e 322, §1o, ambos do CPC, defendendo que os juros de mora podem incidir a qualquer tempo no âmbito do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em preclusão; c) artigos 338 do Código Civil, 904, inciso I, e 905, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, se o depósito anteriormente efetuado para garantia do juízo foi levantado pela própria parte devedora, os juros de mora devem ser incluídos nos cálculos dos valores devidos; d) artigo 523, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, pugnando pela aplicação da multa e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente devido a título de juros de mora. Em contrarrazões, o banco recorrido pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos demais artigos tidos por violados. Isso porque a turma julgadora entendeu que: “(...) A pretensão formulada, no sentido de que incida multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do CPC, não tem cabimento na fase processual em que se encontra o feito, em que já proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença, aos 20/6/2016 (ID 5860768), sem notícia de recurso de apelação, ademais da verba honorária da fase de cumprimento de sentença estar contemplada no cálculo de fl. 570/571 (ID 5860765). Desse modo, nova incidência da verba honorária caracterizaria bis in idem. Outrossim, a decisão proferida nos embargos de declaração, acima transcrita, definiu os valores a serem depositados pelo devedor sem que houvesse insurgência por parte do credor, restando preclusas essas questões. (...) na data do levantamento o valor principal estava depositado na conta judicial, cumprindo a sua finalidade de satisfação do crédito. O levantamento equivocado da quantia foi posteriormente corrigido pelo devedor, que cumpriu a tempo e modo a determinação judicial, não se verificando ofensa aos arts. 904 e 905 do CPC, os quais a agravante visa aplicação analógica. Percebe-se, assim, que a decisão agravada, que aponta equívocos nos cálculos do credor, pauta-se na decisão anterior, proferida nos embargos de declaração, reconhecendo ser descabida, de forma acertada, a incidência de juros de mora em período subsequente à data em que realizado o depósito em pagamento.” (ID 9617971 - Págs. 4 e 5). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais (atualização do débito exequendo com a incidência de juros de mora desde do valor depositado em juízo pelo banco recorrido, mais o pagamento de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença), nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado do banco recorrido, tendo em vista convênio firmado com o TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030